Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-44.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003007-44.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (IMPETRANTE), ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO - CPF: 997.376.551-68 (LITISCONSORTES), JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARTIGO 334 DO CPC – POSTERGADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REMÉDIO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL – ADMISSÃO DO WRIT CONDICIONA-SE À NATUREZA TERATOLÓGICA DO ATO POR MANIFESTA ILEGALIDADE -PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
MANDAMUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O mandado de segurança só é cabível em hipóteses manifestamente teratológicas, dotadas de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder, e que têm evidente potencial de causar dano definitivo ou de difícil reversão, o que não se aventa
in casu
.

A hipótese retratada aos autos, não condiz com qualquer uma das exceções mencionadas, isso porque, a
decisão proferida na análise
da ação originária
, que deixou de designar a audiência de conciliação por ausência de pauta, está justificada e, sendo assim, não caracteriza, teratologia ou, ainda, qualquer ilegalidade ou abuso de pod
er.

Este Sodalício, de modo a viabilizar a efetividade do dispositivo da lei processual, está buscando estruturar-se para receber a demanda de audiências que irá advir desse comando legal, estabelecendo, por meio do Provimento n° 009/2016 do Conselho da Magistratura, que, até que se atinja o objetivo, seja observada a disponibilidade de pauta para a inserção das audiências de mediação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
Art. 4o Até que sejam devidamente aparelhados com a estrutura física e de pessoal necessária, a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das demais comarcas do Estado de Mato Grosso realizarão apenas as audiências processuais de mediação de que trata o artigo 334 do novo CPC, conforme sua disponibilidade de pauta.

Inexistindo ilegalidade no ato do juiz singular, que deixou de designar audiência de conciliação, tendo apresentado fundamentos sólidos para tanto e, ainda, evidenciado a possibilidade de designá-la em momento futuro, caso haja interesse das partes, bem como não sendo o mandado de segurança o instrumento adequado ao caso em tela, inviável o conhecimento do presente writ, eis que inadmissível. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.
(Mandado de Segurança No 70070001714, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 05/07/2016). [Destaquei].

5.

Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1003007-44.2016.8.11.0000

IMPETRANTE: DISVECO LTDA.

IMPETRADO: JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Disveco Ltda
., em face de ato omissivo supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, postergou a designação da audiência de conciliação a que se refere o artigo 334, caput, do CPC.

Em síntese, afirma a Impetrante que, p
elo teor do artigo 334 do NCPC, assim que recebida a petição inicial, o Juiz designará audiência de conciliação ou mediação, citando o réu e intimando-o para que ele compareça obrigatoriamente a audiência de conciliação, sendo aplicada multa,
de modo que, essa audiência apenas não ocorrerá se ambas as partes informarem ao juiz seu desinteresse na tentativa de composição amigável, ou seja, basta uma das partes ter interesse na audiência, que ela necessariamente ocorrerá.

Diante desse contexto,
argumenta
a ilegalidade do ato emanado pelo Juízo que deixou de designar audiência

de conciliação, em face do esgotamento da pauta de audiências para realizá-la no prazo legal.

Registra que, nestes termos, que referido provimento jurisdicional afeta a razoável duração do processo e desestimula a conciliação.

Por essas razões, alegando a violação de direito líquido e certo, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinado ao Impetrado
que designe data de audiência de conciliação/mediação, nos termos art. 334 e seguintes, do CPC, ou que questione as partes para dizer nos autos seu interesse por sua realização
(ID 225364).

O Impetrado prestou informações, por meio do Id. n. 249676.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID n. 459780).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Disveco Ltda., em face de ato omissivo supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, postergou a designação da audiência de conciliação a que se refere o artigo 334, caput, do CPC.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

Estando a pauta de audiências deste juízo lotada até o mês de novembro/2016, não está sendo possível a realização das audiências no prazo legal nem, tampouco, em prazo que possa ser considerado razoável e, ainda, em obediência ao princípio da efetividade, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação nos termos do novo CPC (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Pois bem.

De início, cumpre mencionar que, admite-se, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial
em situações excepcionais.

Hely Lopes Meirelles, ao abordar o assunto, leciona:

A jurisprudência tem admitido a impetração do mandado de segurança contra
atos judiciais independentemente da interposição de recurso sem efeito suspensivo quando ocorre violação frontal de norma jurídica, por decisão teratológica, ou nos casos em que a impetração é de terceiro
, que não foi parte no feito, embora devesse dele participar, usando o remédio heróico para evitar que sobre ele venham incidir os efeitos da decisão proferida, não se aplicando no caso a Súmula 267 do STF. [Destaquei].

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo de mandado se segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial” (RMS 49020/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 10.11.2015).

No caso em apreço, a Impetrante insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, ao analisar o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de origem, postergou a designação da audiência de conciliação a que se refere o artigo 334, caput, do CPC,
em face do esgotamento da pauta de audiências para realizá-la no prazo legal.

Feitas essas ponderações, a meu ver, a hipótese retratada aos autos, não condiz com qualquer uma das exceções mencionadas, isso porque, a
decisão proferida na análise
da ação originária
, que deixou de designar a audiência de conciliação por ausência de pauta, está justificada e, sendo assim, não caracteriza, teratologia ou, ainda, qualquer ilegalidade ou abuso de pod
er.

Ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral da Justiça:

[...] o próprio Tribunal de Justiça do Estado, de modo a viabilizar a efetividade do dispositivo da lei processual, está buscando estruturar-se para receber a demanda de audiências que irá advir desse comando legal, estabelecendo, por meio do Provimento n° 009/2016 do Conselho da Magistratura, que, até que se atinja o objetivo, seja observada a disponibilidade de pauta para a inserção das audiências de mediação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
Art. 4o Até que sejam devidamente aparelhados com a estrutura física e de pessoal necessária, a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das demais comarcas do Estado de Mato Grosso realizarão apenas as audiências processuais de mediação de que trata o artigo 334 do novo CPC, conforme sua disponibilidade de pauta
.
Além disso, cumpre ponderar que a solenidade, a se realizar por interesse mútuo das partes, poderá ocorrer em momento futuro
1
, sem que se evidencie, ao menos por ora, qualquer prejuízo às partes
- (
1

Sobre o prazo máximo de trinta dias estabelecido pelo CPC para a realização da audiência prevista no artigo 334, José Miguel Garcia Medina, na obra Direito Processual Civil Moderno (2015, p. 536), pontua que:
Tudo dependerá, pois, do acúmulo de processos em tramite no juízo. Em varas menos congestionadas, há a tendência de que a audiência seja agendada para data mais próxima da do ajuizamento da ação. Essa, no entanto, não é a realidade brasileira. Como se sabe, são altas as taxas de congestionamento de processos em trâmite, e isso acabará impondo o agendamento da audiência de conciliação ou mediação para data muito distante
)
.
[Destaquei].

Como referido na decisão agravada, a jurisprudência admite excepcionalmente a utilização do mandado de segurança contra atos judiciais, independente de recurso, nas hipóteses de decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; decisão judicial contra a qual não caiba recurso; para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Observa-se, ainda, que, não é pelo simples fato de a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não ser passível de recurso que passa a constituir ilegalidade ou abuso de poder do Magistrado, ensejando a possibilidade de se impetrar remédio jurídico extremo, como é o caso do mandado de segurança.

Todavia, ficou amplamente demonstrado que a decisão judicial objeto da impetração não se enquadra em qualquer dessas hipóteses excepcionais, pois inexiste ilegalidade no ato do Juiz singular, que deixou de designar audiência de conciliação, por dificuldades da disponibilidade da pauta de audiências, devido a demanda.

Sob essa perspectiva, cito entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334 DO CPC/2015.
Inexistindo ilegalidade no ato do juiz singular, que deixou de designar audiência de conciliação, tendo apresentado fundamentos sólidos para tanto e, ainda, evidenciado a possibilidade de designá-la em momento futuro, caso haja interesse das partes, bem como não sendo o mandado de segurança o instrumento adequado ao caso em tela, inviável o conhecimento do presente
writ
, eis que inadmissível. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito
.
(Mandado de Segurança No 70070001714, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 05/07/2016). [Destaquei].

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
indefiro a inicial e julgo extinto o mandado de segurança,
nos termos dos arts. 932, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020